Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO À EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PROVA DA NECESSIDADE DA VERBA ALIMENTÍCIA. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
2. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade, sendo prestados em situações excepcionais aferidas a cada caso. Para tanto, imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
3. No caso, não é crível que a situação relatada justifique a manutenção da dependência econômica entre os ex-companheiros. Conforme se constata nos autos, a apelante possui capacidade laborativa, bem como extenso currículo que inclui, até mesmo, pós-doutorado, o que evidencia sua plena possibilidade de retorno ao mercado de trabalho.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.